Tribunal: TJSP
Processo: 2027909-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio doloso – Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação – Impetração já apreciada em outro habeas – Mesmo pedido – Repetição - Ordem já denegada - Não conhecimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
REGISTRO N.o 2020.0000245020
ACÓRDÃO
VISTOS,
RELATADOS
E
DISCUTIDOS
ESTES
AUTOS
DE
HABEAS CORPUS CRIM INAL N.o 2027909-85.2020.8.26.0000, DA
COM ARCA
DE
BIRIGÜI,
EM
QUEÉ
IM PETRANTE
KEILLA
DIAS
TAKAHASHI VIEIRA E PACIENTE ARNOLD RITIELLE LUYTEN SILVA.
ACORDAM, EM 7a CÂM ARA DE DIREITO CRIM INAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, DE CONFORM IDADE COM O VOTO
DO RELATOR, QUE INTEGRA ESTE ACÓRDÃO:
NÃO SE CONH ECERAM DA ORDEM.V.U.
O
JULGAM ENTO
TEVE
A
PARTICIPAÇÃO
DOS
EXCELENTÍSSIM OS DESEM BARGADORES ALBERTO ANDERSON FILHO
(PRESIDENTE), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
SÃO PAULO, 11 DE M ARÇO DE 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEM BARGADOR RELATOR
(DOCUM ENTO ASSINADO DIGITALM ENTE)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 2027909-85.2020.8.26.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 2027909-85.2020.8.26.0000
COMARCA: BIRIGÜI
AUTORIDADE JUDICIAL: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
IMPETRANTE : KEILLA DIAS TAKAHASHI VIEIRA
PACIENTE : ARNOLD RITIELLE LUYTEN SILVA
TODAS AS PARTES PASSIVAS COM PARTICIPAÇÃO NÃO INFORMADO
VOTO N.o 17325
Habeas Corpus Homicídio doloso Prisão preventiva
decretada Pedido de revogação Impetração já apreciada
em outro habeas Mesmo pedido Repetição - Ordem já
denegada - Não conhecimento.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado por Keilla Dias Takahashi, advogada, em
favor de Arnold Ritielle Luyten Silva, alegando estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta
que o Paciente é primário, possui residência fixa, promessa de
emprego ao sair da prisão e que cometeu o crime no calor da
emoção. Alega, ainda, que não estão presentes os requisitos
ensejadores da prisão preventiva, motivo pelo qual deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 2027909-85.2020.8.26.0000
concedida a liberdade provisória ao Paciente.
Requer, assim, a concessão da ordem
para que seja revogada a prisão preventiva. Em caráter
subsidiário, pretende a aplicação de qualquer das medidas
cautelares previstas no artigo 319, do CPP e, em caso de
sentença condenatória quando do julgamento do mérito, requer
que possa ele apelar em liberdade.
A liminar foi indeferida (fls. 56/57), as
informações
foram
prestadas
(fls.
60/74)
e
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem (fls.
77/80).
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
Isso porque no dia 21 de agosto de 2019,
esta E. 7a Câmara julgou o habeas corpus no
2163275-33.2019, impetrado pela Defensoria Pública do Estado
de São Paulo em favor do ora Paciente, no qual fora analisado
pedido de revogação da prisão preventiva.
Sendo o mesmo pedido, causa de pedir e
mesmo Paciente, apenas se distinguindo pela figura do
Impetrante, entendo que esta ordem de habeas corpus não deve
ser conhecida, pois trata-se de reiteração.
STF - AG.REG. NO HABEAS CORPUS : HC
108568 SP
EMENTA Agravo regimental em habeas
corpus. Reiteração de pedido anterior já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 2027909-85.2020.8.26.0000
apreciado
nesta
Suprema
Corte.
Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental
não provido.
Embora, como já salientado, o impetrante
seja distinto daquele que impetrou o HC anterior, os motivos da
impetração são os mesmos, daí porque, o pedido deve ser
considerado repetitivo.
Diante do exposto, não se conhece da
ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator